Tribunal: TJBA
Processo: 8005382-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005382-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERNANDES DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
LENNON DO NASCIMENTO, THIAGO SILVA DE FARIAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE PELA DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA ANUAL E DUODÉCUPLO DA MENSAL (SÚMULA 541/STJ). TARIFAS ADMINISTRATIVAS (AVALIAÇÃO E REGISTRO). LEGALIDADE, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA (TEMA REPETITIVO 958/STJ). SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA, FACULTADA A ESCOLHA DO CONSUMIDOR (TEMA REPETITIVO 972/STJ). TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA (SÚMULA 382/STJ). COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a expressa pactuação, em consonância com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato é válida, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ, especialmente quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e não demonstrada onerosidade excessiva.

3. Não configura venda casada a contratação de seguro em instrumento apartado, com a opção de escolha da seguradora franqueada ao consumidor, conforme Tema Repetitivo 972 do STJ.

4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, exigindo-se comprovação cabal de desvantagem exagerada, o que não ocorreu na espécie.

5. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005382-19.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
ERNANDES DE JESUS ANDRADE
e como apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25